Tribunal: TJSP
Processo: 1020526-70.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de nulidade do julgamento. Publicação para o julgamento realizada sem o nome dos advogados da parte. Nulidade configurada, nos termos do art. 272, §2o, do CPC. Ofensa, ademais, aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Arguição de incompetência desta Câmara. Omissão inexistente, visto que não arguida anteriormente. Incompetência, de todo modo, afastada.

Ementa:

Embargos de declaração. Alegação de nulidade do julgamento. Publicação para o julgamento realizada sem o nome dos advogados da parte. Nulidade configurada, nos termos do art. 272, §2o, do CPC. Ofensa, ademais, aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Arguição de incompetência desta Câmara. Omissão inexistente, visto que não arguida anteriormente. Incompetência, de todo modo, afastada. Violação de direito autoral. Competência de uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, I.30, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Pedido de redistribuição, em razão de pré-julgamento, afastado por absoluta falta de amparo legal. Demais questões arguidas não analisadas, pois atinentes ao mérito. Embargos acolhidos em parte, com determinação de novo julgamento presencial.